Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-82.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA DIAS - CPF: 031.138.871-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO HABITUAL E INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE PROFISSIONAL. TRANSPORTE DE FAMILIAR IDOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 833 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIO EXECUTIVO ALTERNATIVO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição incidente sobre veículo JEEP/RENEGADE SPORT MT, de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, por constituir instrumento indispensável ao exercício da profissão da executada; (ii) saber se a utilização do automóvel para transporte de familiar idosa em tratamento médico é circunstância apta a afastar a constrição judicial; (iii) saber se o princípio da menor onerosidade da execução autoriza a suspensão dos atos constritivos sem a indicação de medida executiva alternativa igualmente eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta da utilização direta, habitual e indispensável do bem ao exercício profissional, incumbindo ao executado o respectivo ônus probatório.

4. A agravante não apresentou elementos idôneos capazes de comprovar o efetivo exercício da atividade de motorista de aplicativo, limitando-se a juntar captura de tela demonstrando cadastro ainda pendente de aprovação em plataforma digital, realizado na mesma data da interposição do recurso, sem comprovação de corridas, rendimentos ou exercício habitual da profissão alegada.

5. A utilização do veículo para transporte de familiar idosa submetida a tratamento de saúde, embora revele situação socialmente relevante, não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, inexistindo demonstração de exclusividade do meio de transporte ou de impossibilidade de utilização de alternativas disponíveis.

6. O princípio da menor onerosidade da execução não impede a adoção de medidas executivas eficazes quando o devedor não indica meio menos gravoso apto a assegurar a satisfação do crédito nem oferece garantia substitutiva idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de veículo com fundamento no art. 833, V, do CPC depende de prova concreta e inequívoca de sua utilização habitual e indispensável ao exercício da atividade profissional alegada, não sendo suficiente cadastro recente e ainda não aprovado em plataforma de transporte por aplicativo. 2. A utilização de veículo para transporte de familiar idoso a tratamento médico não configura hipótese legal de impenhorabilidade. 3. O princípio da menor onerosidade da execução não afasta a constrição judicial quando o executado deixa de indicar medida executiva alternativa igualmente eficaz ou de oferecer garantia idônea ao juízo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 797, 805 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1009879-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026, pub. 19/05/2026; TJMT, AI n. 1007402-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, pub. 29/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Janaína da Silva Dias
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1007120-63.2026.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde Mt
.

A Juíza singular rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, manteve a constrição incidente sobre o veículo JEEP/RENEGADE SPORT MT, placas QNZ2166, localizado via sistema RENAJUD, e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com nova providência da exequente para cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção do bem.

Inconformada, a Agravante sustenta, em suma, a impenhorabilidade do veículo com fundamento no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, por constituir instrumento indispensável ao exercício de atividade de motorista de aplicativo, sua única fonte de renda.

Destaca a essencialidade do bem para o transporte de sua avó, Sra. Maria Carolino Proença, pessoa idosa com mais de 80 anos submetida a tratamento fisioterapêutico contínuo.

Alega violação ao princípio da menor onerosidade, postulando, subsidiariamente, a substituição da remoção do bem por simples manutenção da restrição RENAJUD. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida constritiva diante de sua postura de boa-fé e das tratativas para composição amigável da dívida.

Requer o provimento do Agravo para reconhecer a impenhorabilidade do bem ou, subsidiariamente, substituir a medida de remoção por providência menos gravosa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 370688872).

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida (Id. 374057860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
em desfavor de
Janaína da Silva Dias
, fundada em Cédula de Crédito Bancário, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 36.948,41 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

No curso do feito, após tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, a exequente requereu a constrição de veículo localizado por meio do sistema RENAJUD, qual seja, JEEP/RENEGADE SPORT MT, placas QNZ2166, ano de fabricação 2018, de propriedade da executada.

O Juiz singular deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do bem, com cumprimento em regime de urgência por oficial de justiça plantonista.

Diante da constrição determinada, Janaína da Silva Dias apresentou Impugnação à Penhora, postulando a revogação da decisão que deferiu a constrição, sob alegação de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC, por constituir instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo.

Alegou a impenhorabilidade do bem em razão de sua utilização para o transporte de sua avó idosa, Sra. Maria Carolino Proença, nascida em 15/07/1945, para realização de tratamento fisioterapêutico, juntando laudo médico, bem como a suspensão da restrição RENAJUD e a possibilidade de negociação e composição amigável com suspensão dos atos constritivos durante as tratativas.

A Juíza
a quo
rejeitou a impugnação apresentada, manteve a constrição sobre o veículo JEEP/RENEGADE SPORT MT, placas QNZ2166, e determinou o prosseguimento regular dos atos executivos.

Inconformada, Janaína da Silva Dias interpôs este Agravo de Instrumento.

Nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante dicção do referido dispositivo, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do Executado.

A aplicação da referida norma não é automática, exigindo comprovação concreta e inequívoca de que o bem é efetivamente utilizado de forma direta, habitual e indispensável ao exercício da atividade profissional alegada, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Nota-se que, no caso dos autos, a Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia.

O único documento apresentado para demonstrar o exercício da atividade de motorista de aplicativo consiste em captura de tela do aplicativo Moovecar evidenciando que o cadastro foi iniciado em 25/05/2026, na mesma data em que foi interposto este Recurso, encontrando-se ainda em análise pela plataforma, sem qualquer aprovação.

Não há nos autos extratos de corridas realizadas, comprovantes de renda oriundos da atividade de transporte, declaração fiscal indicando a profissão ou qualquer outro elemento de prova que demonstre, de forma concreta, o exercício habitual e efetivo da atividade profissional alegada.

Certo é que o cadastro iniciado no mesmo instante da interposição do Recurso, ainda pendente de análise pela plataforma, evidencia que a inscrição foi providenciada com o único propósito de suprir lacuna probatória apontada pela decisão agravada, sendo insuficiente para configurar a impenhorabilidade pretendida.

No que tange à alegada essencialidade do veículo para o transporte da avó da Agravante, Sra. Maria Carolino Proença, para realização de tratamento fisioterapêutico, tal circunstância tampouco tem o condão de tornar o bem impenhorável.

Embora se reconheça a relevância dos cuidados com pessoa idosa e a importância do acesso à saúde, o art. 833 do CPC elenca as hipóteses de impenhorabilidade de forma específica, não contemplando, entre elas, a utilização do bem para transporte de familiar para tratamento médico.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a Agravante seja a única pessoa apta a realizar o transporte da idosa, nem de que inexistam meios alternativos de locomoção disponíveis.

A necessidade de locomoção para fins de saúde de terceiro, ainda que idoso e dependente de cuidados, não configura, por si só, hipótese de impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico vigente. Admitir tal tese implicará, na prática, o esvaziamento da tutela executiva, na medida em que qualquer alegação de uso cotidiano ou assistencial do bem poderia ser invocada para afastar a constrição.

Por derradeiro, a invocação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, tampouco comporta acolhida. O referido dispositivo pressupõe que o executado indique meio executivo igualmente eficaz e menos oneroso à satisfação do crédito, ônus do qual não se desincumbiu a Agravante, que se limitou a postular a suspensão dos atos constritivos sem oferecer qualquer garantia substitutiva idônea ou indicar bem diverso apto a assegurar a efetividade da execução.

Desse modo, a mera invocação da boa-fé da executada e de tratativas informais para composição amigável não tem o condão de suspender os atos executivos, porquanto, inexistindo composição formalizada, pagamento, garantia do juízo ou decisão judicial suspendendo a execução, permanece plenamente legítimo o prosseguimento da atividade executiva em favor da exequente, nos termos do art. 797 do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária constitui medida legítima que não impede o uso regular do bem pelo executado.
(N.U 1009879-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026) (destaquei).

(...)
A impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho exige prova concreta de sua indispensabilidade, não sendo presumida. 4. O princípio da menor onerosidade não afasta medidas executivas legítimas e necessárias à satisfação do crédito.
(...) (N.U 1007402-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026) (grifei).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026